Tribunal: TJSP
Processo: 2227705-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Verificado – Retificação do dispositivo - Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2227705-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SÃO BENTO COMESTÍVEIS LTDA, são embargados ESTADO DE
SÃO PAULO e FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227705-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração n° 2227705-57.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
São Paulo
Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Embargante:
SÃO BENTO COMESTÍVEIS LTDA.
Embargada:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23578
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material

Verificado
Retificação do dispositivo - Embargos
acolhidos, sem efeitos modificativos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SÃO
BENTO COMESTÍVEIS LTDA. contra acórdão que deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pela ora Embargante para determinar a admissão dos
embargos à execução, observada a possibilidade de posterior reforço da
penhora.
A Embargante alega a existência de erro material no
julgado, uma vez que constou no dispositivo “DÁ-SE PROVIMENTO à Apelação",
embora se trate de recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.
Recebam-se os embargos, porque tempestivos, acolhendo-
os, sem efeitos modificativos.
De fato, há de se reconhecer a ocorrência de erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227705-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
material no dispositivo do v. acórdão.
Constou no dispositivo "DÁ-SE PROVIMENTO à Apelação",
quando o correto seria "DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento”,
conforme expressa a própria ementa e a fundamentação do v. acórdão.

Ante o exposto, ACOLHEM-SE os Embargos para que seja
corrigido o erro material, nos termos acima descritos.
Ana Liarte
Relatora